Tribunal: STF
Processo: ARE 1422136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO ANULADO JUDICIALMENTE - VÍCIOS - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CANDIDATO APROVADO E EMPOSSADO - EXERCÍCIO POR MAIS DE ONZE ANOS - EXONERAÇÃO - DANO MORAL EVIDENTE - FGTS NÃO DEVIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.



    1 - O concurso municipal fora anulado judicialmente, em razão da dispensa de licitação para contratar a empresa que aplicou as provas, prazo curto para inscrição, irregularidades em vagas ofertadas e na correção das provas, entre outros vícios.



    2 - Por se tratar de ato nulo, o concurso não gerou efeitos tais como a estabilidade funcional, entretanto, referida circunstância é observada no âmbito do vínculo empregatício, não havendo falar em ausência de responsabilidade quanto aos danos morais.



    3 - Consoante o teor do artigo 186 do Código Civil, uma vez agido por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ao causar dano à candidato/servidor, ainda que exclusivamente moral, o Município cometeu ato ilícito e, como tal, passível de indenização.



    4 - O Município é responsável pelo dano causado ao autor, que envidou esforços no sentido de se preparar intelectualmente, prestou concurso para o cargo de Gari, foi aprovado, empossado e trabalhou por mais de onze anos e, ao invés de ter o futuro assegurado por ser concursado, foi exonerado em razão da anulação do concurso levado à efeito com vícios.



    5 - A responsabilidade do Ente Público é evidenciada pelo fato de que agiu com negligência, ao realizar certame em flagrante afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.



    6 - Uma vez que o concurso fora levado à termo, que o autor foi aprovado, tomou posse e exerceu suas funções por mais de uma década, não há falar em ausência de dano moral, pois que não se trata de mera expectativa de direito.



    7 - Por outro vértice, inexiste plausibilidade em acatar a assertiva de que a anulação do concurso anulado decorre de ordem judicial e, portanto, não há falar em dano moral, haja vista, que a realização do concurso estava eivada de vícios perpetrado pelo Município.



    8 - Diante dos fatos mencionados e provados, tem-se por legítimo o valor da indenização a título de danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender como proporcional e razoável à violação ocorrida, haja vista que o autor se preparou desde 2.006 para o concurso que foi realizado em 2007, tomou posse em 2.008 e laborou somente até 2.019, quando, na verdade, a expectativa era de aposentadoria no serviço público.



    9 - Quanto ao pedido de FGTS, ventilado pela parte autora, ora também apelante, não deve ser aceito. Explico. É cediço que o ocupante de função pública tem direito às verbas atinentes aos salários, um terço de férias e décimo terceiro, além dos descontos previdenciários a serem recolhidos pelo ente contratante, pois estes direitos estão previstos no art. 39 §3º da Constituição Federal. Porém, o empregado ocupante de cargo público não tem direito ao FGTS, por ausência de previsão legal. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o FGTS é devido quando o contrato é declarado nulo, sendo que tal benesse se aplica as contratações sem concurso público, o que não se enquadra no caso dos autos.



    10 - Sentença mantida. Recursos conhecidos e improvidos. Honorários advocatícios majorados em desfavor do Estado em 3% (três por cento), considerando os termos estabelecido na sentença a quo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X; 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente